Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0709533-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO MIL HOMENS MOREIRA IMPETRADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DESPACHO O Mandado de Segurança, salvo se houver concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo recursal. Na hipótese dos autos, o Mandado de Segurança veio desacompanhado da guia e da comprovação do recolhimento. Intime-se o Impetrante para juntar a guia e o comprovante da efetivação do recolhimento do preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, devendo observar que não se trata de prazo complementar. Brasília/DF, 21 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator